Tribunal: TJMT
Processo: 1026848-32.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026848-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora tinha conhecimento do Contrato de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado, e utilizou por anos para fazer compras e saques.

Inexistente o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026848-32.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: GISLAINE MARA AMADOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível
interposta por
GISLAINE MARA AMADOR,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória c/c indenização e pedido de tutela provisória de urgência movida contra o

BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e a condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,º do CPC.

(Id. 203567024)

A apelante alega que
“ao ser bombardeado pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Recorrido acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento.”

Assevera que
“há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Recorrido” (...) descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, o Recorrente foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada.”

Alega que há tempos sofre desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para o Recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair.

Sustenta que a sentença manteve a taxa de juros aplicada (constantes nas faturas) do cartão de crédito que jamais foi utilizado e que se soubesse das aludidas taxas, jamais teria contratado, pois é servidora pública e possui inúmeros meios de obtenção de crédito com taxas de juros infinitamente inferiores, logo restou caracterizada a falha no dever de informação da Recorrida e a necessidade de reformar totalmente a sentença guerreada por não estar conectada com a realidade dos acontecimentos e das provas constantes aos autos.

Expõe que jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado, qual seja, empréstimo consignado puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso em todos seus termos para que seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Apresentadas as contrarrazões, alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 203567027)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece acolhimento, uma vez que a apelante combate os fundamentos da sentença e apresenta seus argumentos para reforma-la.

A insurgência da apelante consiste em que foi induzida a erro, pois jamais pretendeu celebrar o contrato com o apelado na forma de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável, mas, sim,

um empréstimo consignado comum.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não nega a relação jurídica entre as partes, que foi realizada em 2013 quando a apelante tinha 28 (vinte e oito) anos de idade, destacando que a apelante é servidora pública, o que por si só já afasta a alegada vulnerabilidade.

Além disso, o apelado trouxe aos autos faturas do cartão de vários anos, nas quais é possível ver que a apelante o utilizava para fazer compras e saques ao longo dos anos, o que também afasta o alegado desconhecimento ou indução a erro a respeito do que estava contratando.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A autora admite a existência de relação jurídica com o banco, mas pretende fazer crer que “foi enganada na época da contratação a contrair cartão consignado ao invés de empréstimo consignado”.

Depreende-se dos autos que o contrato é do ano de 2013, quando a autora possuía 28 anos de idade, portanto, não subsiste a tese de hipervulnerabilidade, aliás, a autora é servidora pública estadual efetiva, ou seja, pessoa que possui discernimento suficiente dos atos da vida civil.

Nesse passo, a alegação de que a autora pretendia contratar empréstimo e não o cartão, beira à má-fé processual.

A autora nada menciona a respeito das faturas juntadas na contestação, que demonstram inúmeros saques e utilização ativa do cartão na modalidade crédito.

Aliás, eventual dúvida ou erro quanto ao tipo da contratação deveria ser dirimida no momento da assinatura do pacto em 2013, não havendo qualquer razoabilidade ou boa-fé contratual que a autora venha a Juízo depois de anos e de se utilizar do crédito para buscar a declaração de nulidade, pois, recebeu o crédito e o utilizou.

Ressalto que a relação consumerista, por si só, não é capaz de tornar os fatos alegados pelo consumidor em verdade absoluta, mormente porque o banco requerido demonstrou satisfatoriamente a contratação do cartão e de que forma são feitos os descontos, não se desincumbindo a autora de demonstrar que foi coagida a assinar o contrato.

Dessa forma, declarar inexistente o negócio jurídico celebrado entre as partes para devolver os valores em dobro ou até mesmo de forma simples, seria permitir o enriquecimento sem causa da autora, razão pela qual tal pedido não procede, assim como inexiste qualquer dano moral na espécie.

Ademais, este Juízo reviu o entendimento quanto aos pedidos de modificação do tipo de contratação para empréstimo consignado e/ou revisão dos encargos contratados, pois, a competência para isto é do juízo bancário.”

Portanto, a apelante não comprovou a existência de vício de consentimento no ato da contratação e como já mencionado, não se trata de pessoa vulnerável ou de pouca instrução, e que ao longo de 10 (dez) anos, utilizou o cartão de crédito, não sendo crível que só agora percebeu que na realidade pretendia o empréstimo consignado simples.

Quanto a alegação de abusividade das taxas de juros, a apelante argumenta de forma genérica, sem qualquer embasamento fático ou legal.

O art. 330, § 2º, do CPC determina que a parte que pretender a revisão de obrigação decorrente de empréstimo deve quantificar o valor incontroverso do débito, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/ CDC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – INCIDÊNCIA DO RESP Nº 1.338.972/SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).

No caso, o contrato acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito.

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ)

O mínimo que se espera do autor em uma demanda judicial é que aponte as supostas ilegalidades em contrato a ser revisado, não basta o simples discorrer sobre eventuais tarifas abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.”
(N.U 1028664-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes.

O autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido certo e determinado.

Ademais, é cediço que é defeso ao Magistrado, de ofício, conhecer cláusulas abusivas em contratos bancários, conforme já sedimentado na jurisprudência por meio da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula nº 381, do STJ
. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, utilização do cartão para compras e saques,

bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar em desconhecimento pela apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.”
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos. Deixo de majorar os honorários advocatícios, por estar fixado no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024